Tribunal: STF
Processo: ARE 1436345
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE (PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO). INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    I - A contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei nº 8.212/91 não incide sobre as verbas de natureza indenizatória, sendo inexigível em relação ao aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, primeiros 15 (quinze) dias de afastamento de auxílio-doença e auxílio-acidente.



    II. O pedido de compensação somente é possível em relação a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do disposto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95 e 89 da Lei nº 8.212/91, ressaltando-se que o § único do art. 26 da Lei nº 11.457/07 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei nº 9.430/96. Nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.



    III. No tocante ao prazo prescricional para pleitear a repetição de indébito ou a compensação tributária, o STF definiu, em sede de repercussão geral, que o prazo de 5 (cinco) anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.



    IV - A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula 162/STJ) até a sua efetiva restituição e/ou compensação, com a incidência da Taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.



    V. Apelação da União desprovida. Remessa oficial parcialmente provida” (fls. 20-21, e-doc. 11).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).  



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o art. 102 e o art. 103-A, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “no sentido de que a existência de precedente firmado pela Suprema Corte no figurino da sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma” (fl. 8,  
e-doc. 39). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes relatam que “trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a r. decisão prolatada pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Mandado de Segurança nº 0003774-90.2016.4.03.6100, a qual negou provimento aos embargos de declaração da Recorrente, que visava a determinação do sobrestamento do feito até conclusão da modulação de efeitos do Tema nº 985, pendente de julgamento no Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 41).



    Assinalam que “trata-se originariamente de Mandado de Segurança com pedido de liminar, ajuizado pelas empresas, ora Agravantes, objetivando reconhecer a não incidência da contribuição para o RAT sobre os pagamentos realizados aos empregados a título de aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias e pagamentos durante os 15 primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos” (fl. 3, e-doc. 41).



    Sustentam que “o presente caso não pretende rediscutir o entendimento pacificado no RE 1.072.485 (Tema nº 985), mas tão somente destacar que a modulação de efeitos ainda não foi concluída e, portanto, não é possível a imediata aplicação, sem que ocorra afronta a segurança jurídica. (...) se ainda não houve a efetiva modulação dos efeitos da referida decisão, não está definido o corte temporal e seu alcance, não sendo possível sua imediata aplicação no presente caso, o qual deve ser mantido sobrestado até o julgamento da modulação de efeitos, em observância ao princípio da segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 41).



    Asseveram que “as Agravantes não pretendem discutir o reconhecimento da legitimidade da incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, mas tão somente, ver preservado o direito à modulação de efeitos da referida decisão. (...) pretendem apenas ressaltar que, por não existir modulação de efeitos do Tema nº 985 até o presente momento, a referida decisão ainda não pode ser aplicada, já que comporta definição sobre o marco temporal, merecendo o feito ser sobrestado até julgamento final da modulação de efeitos do RE 1.072.485” (fl. 9, e-doc. 41).



    Pedem e “esperam que o E. Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente agravo para que, reformada a r. decisão agravada, seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, haja vista a violação aos arts. 5º, XXXVI e 102, ambos da Constituição Federal, reconhecendo a necessidade de sobrestamento do presente feito até a efetiva modulação de efeitos do Tema nº 985 (RE nº 1.072.485)” (fl. 10, e-doc. 41).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. Não se há cogitar de aplicação do Tema 985 da repercussão geral, pois esse precedente trata apenas da questão relativa à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”, matéria que não engloba toda a controvérsia em exame, isto é, aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, auxílio-doença/acidente (primeiros quinze dias de afastamento).



    7. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “no inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar-se, entretanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2020).



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, também, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    9. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu:



    “O artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidade e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.



    (...) É preciso assinalar, ainda, que o artigo 28, § 9º da Lei 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários, b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial.



    (...) Insta analisar a natureza jurídica da verba questionada na presente demanda e a possibilidade ou não de sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa” (fls. 3, 6, e-doc. 11).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Tema 1.100, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. Eis a ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Plenário, DJe 15.9.2020).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’ (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.375.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.260.750/RG – TEMA N. 1.100. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO). 1. O Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional, à luz do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, e do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, assentou não incidir contribuição previdenciária sobre os reflexos do aviso prévio indenizado no décimo terceiro salário. 2. É infraconstitucional a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como a respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (ARE 1.260.750/RG, Tema n. 1.100, ministro Dias Toffoli). 3. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recurso em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.254.568-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    10. Quanto ao argumento das agravantes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660). Confira-se a ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora